Tribunal: TJSP
Processo: 2217055-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança julgada procedente. Acordo homologado entre as partes. Descumprimento. Iniciada fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição, com determinação do magistrado 'a quo' para juntada, pelo exequente, de procuração pelo atual síndico, com a devida comprovação documental. Emenda devidamente atendida pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança julgada procedente. Acordo homologado entre as partes. Descumprimento. Iniciada fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição, com determinação do magistrado 'a quo' para juntada, pelo exequente, de procuração pelo atual síndico, com a devida comprovação documental. Emenda devidamente atendida pelo exequente, mediante a juntada de procuração com outorga de poderes para atuar na presente ação, acompanhada da ata de assembleia de eleição de síndico atualizada. Demais disto, irregularidade da representação processual que não era substancial. Procuração que conferia amplos poderes aos patronos outorgados. Decisão mantida. Recurso improvido.